Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 55 DO CPC. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. JULGAMENTO CONJUNTO. NECESSIDADE DE JUNTADA DE PEÇAS DA EXECUÇÃO NOS EMBARGOS. ART. 914, §1o, DO CPC. AUTOS ELETRÔNICOS ASSOCIADOS. TRAMITAÇÃO NA MESMA VARA. DISPENSA. DÍVIDA QUITADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRACHEQUES. COMPROVAÇAO. ÔNUS DA PROVA. ART. 940 DO CC. ART. 42 DO CDC. PAGAMENTO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ DO CREDOR COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA INSCULPIDA NO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescreve o art. 55, §1o, do CPC que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
2. Quando o parágrafo 1o do art. 914 do CPC determina que os embargos à execução devem ser instruídos com cópias das peças processuais relevantes, não se vislumbra exigência peremptória de juntada de cópias das peças constantes na execução, mas sim de instrução dos embargos com cópias das peças relevantes ao direito de defesa do embargante, considerando que os embargos à execução constituem demanda autônoma.
3. A ausência de juntada, nos embargos, de peças da execução configura mera irregularidade sanável, sobretudo quando tanto os autos da execução quanto os dos embargos são eletrônicos e tramitam associados na mesma vara, sendo perfeitamente possível ao magistrado acessar os documentos da execução a qualquer momento, independentemente de juntada pelo embargante.
4. As construções doutrinária e jurisprudencial entendem que a incidência do art. 940 do CC somente pode ser aplicada quando comprovada a cobrança indevida e a má-fé do credor. Decerto que os embargos do devedor não constituem instrumento formal para conduzir pretensão indenizatória. No entanto, consoante o episódio versado nestes autos, o objetivo central dos embargos foi o de aduzir oposição formal à pretensão executória indevidamente manejada pelo embargado, de sorte que a aplicação da sanção prevista no art. 940 do CPC apenas se deu em caráter incidental e por conexão ao pedido principal dos embargos, sendo, pois, perfeitamente coexistente aos limites substanciais do procedimento dos embargos, sem que a cumulação dos pedidos tenha imposto qualquer prejuízo ao apelante/embargado.
5. Má-fé não é, necessariamente, o mesmo que dolo, podendo estar presente no caso de grave desídia, clara negligência na organização e controle mínimos esperados de uma instituição bancária. Prosseguir em demanda judicial cuja dívida fundante já se encontra devidamente paga configura desídia tão grave a ponto de caracterizar má-fé.
6. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, o que enseja a irreversível constatação de que somente o consumidor cobrado por quantia indevida que tenha efetivamente pago o exigido indevidamente é que pode ser contemplado com a repetição do indébito, e não aquele que fora simplesmente cobrado, pois inexorável que repetição pressupõe pagamento indevido, e não simplesmente cobrança indevida.
7. Não havendo prova nos autos de que a embargante-executada tenha efetuado qualquer pagamento indevido (judicial ou extrajudicial) em razão do ajuizamento da execução, não há como determinar a devolução da quantia cobrada de forma dobrada, nos termos do art. 940 do CC ou do art. 42 do CDC.
8. Sobre os critérios de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o STJ, em recente julgamento, assim se posicionou: “A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.” (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
9. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Precedentes TJDFT.
10. Apelos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.